Tribunal: TJMT
Processo: 1007869-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007869-19.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ;
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão que, em ação civil pública com pedido de tutela de urgência proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu, em parte, a liminar.
Assegura que a decisão agravada “em que pese tenha determinado a abertura do procedimento licitatório ou a sua dispensa, devidamente justificada, para reformar e sanar todas as irregularidades constatadas no prédio onde funciona o Centro de Saúde do bairro Cidade Alta, para que atenda as normas técnicas de segurança estrutural e sanitária aplicáveis, bem como acessibilidade, não merece prosperar, pois poderá causar grave lesão à ordem e economia pública, seja por não haver defeitos graves, de forma a comprometer o atendimento à população, seja ainda pelo fato de o Ministério Pública não ter apresentado prova concretas da situação de urgência, seja também em razão do fato de que sequer há comprovação de que a eventual demora no conserto dos problemas apontados, bem como que tal situação poderá causar algum problema ou risco de vida às pessoas que frequentam a referida unidade.”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis o teor do dispositivo da decisão:
Diante do exposto, e considerando o poder geral de cautela, defiro parcialmente a tutela de urgência, para determinar que o requerido, no prazo máximo de sessenta (60) dias, deflagre o procedimento licitatório ou a sua dispensa, devidamente justificada, para reformar e sanar todas as irregularidades constatadas no prédio, onde funciona o Centro de Saúde do bairro Cidade Alta, para que passe a atender as normas técnicas de segurança estrutural e sanitária aplicáveis, bem como acessibilidade.
A reforma deve ser concluída no prazo de 365 dias, prazo no qual a unidade deverá apresentar alvarás sanitário e do corpo de bombeiros, além do mobiliário, equipamentos, insumos e recursos humanos suficientes para atender a demanda da sua área de cobertura.
Determino que o requerido, no prazo máximo de sessenta (60) dias, regularize o estoque dos seguintes medicamentos e insumos e adote as providencias administrativas pertinentes para que não haja mais falta desses produtos: losartana; metoprolol; anlodipino; gliclazida; levodopa 200mg + cloridrato de benserazida; medroxiprogesterona; ibuprofeno gotas e comprimido; carvedilol; escopolamina; cetoconazol creme, lactulose; cloreto de sódio + benzalcônio; nistatina + óxido de zinco; nifedipino; noretisterona; prednisolona; repelente spray; cefalexina; metoclopramida; amoxicilina; prednisona; loratadina; dipirona comprimido; cálcio + vitamina D; salbutamol xarope; amiodarona; hidroclorotiazida; enalapril; fluconazol; permanganato de potássio; metronidazol gel; nistatina creme; alopurinol; clopidogrel; água bi-destilada; ácidos graxos essenciais; colagenase; benzilpenicilina; benzatina; hidralazina; escovinha para CCO; lençóis descartáveis; avental; gaze para curativo; luva de procedimento e fita para o eletrocardiograma.
Indefiro os pedidos constantes nos itens 4, 5 e 6, referente ao pedido genérico; ao remanejamento de verbas públicas para atendimento da pretensão deduzida nesta ação, bem como a inclusão de recursos no orçamento do ano vindouro, pois há necessidade de serem observadas as disposições legais pertinentes ao planejamento e a definição do orçamento anual dos entes públicos.
Deixo de designar a audiência de conciliação, haja vista o desinteresse manifestado pelo representante do Ministério Público.
Intime-se e cite-se o requerido, na pessoa do Procurador-Geral do Município, cientificando-o da liminar concedida e para apresentar resposta, no prazo legal, consoante o disposto no art. 335, I, do CPC, oportunidade em que poderá apresentar proposta acordo.
Cientifique-se o representante do Ministério Público.
Cumpra-se. [...]. (Id. 38885469, fls. 147).
Quanto à relevância, não há dúvida de que o Poder Judiciário pode intervir com parcimônia em questões sensíveis do arcabouço constitucional, tais como educação, saúde, segurança etc., se presente situação excepcional a autorizar sua intervenção nas políticas públicas.
[...] o Poder Judiciário só pode atuar mediante provocação de um autor que proponha determinada ação e suscite a jurisdição. Há ações especiais idôneas para implementar políticas públicas: ação direta de inconstitucionalidade, sobretudo por omissão; ação declaratória de inconstitucionalidade; arguição de descumprimento de preceito fundamental; ação civil pública; ação popular; e outras, como o mandado de segurança individual e coletivo e o mandado de injunção. Mas também a própria ação ordinária se presta à implementação de políticas públicas.
Essa implementação pode ter alcance geral (por exemplo, uma ação civil pública para determinar que o Poder Público atue suprindo deficiências ou impedindo abusos em relação à política de saúde pública) ou singular (por exemplo, uma ação ordinária de obrigação de fazer proposta por um particular contra o Poder Público em busca da tutela ou de uma prestação necessária à efetivação do seu direito social à saúde).
Outro parâmetro é a motivação.
[...] A execução de uma política pública não se constitui em atos políticos imunes à apreciação judicial, mormente em função dos parâmetros constitucionais e legais que a norteiam. A discricionariedade administrativa está hoje reduzida a uns poucos casos em que a opção do administrador é livre no sentido de prescindir de justificação. Sobretudo no caso das políticas públicas, cujos princípios são fixados preferentemente na Constituição ou, no mínimo, em leis imediatamente infraconstitucionais, a motivação da conduta comissiva ou omissiva da administração pública é exigível, ‘sujeitando-se ao controle jurisdicional amplo e exauriente, especialmente no tocante à eficiência dos meios empregados e à avaliação dos resultados alcançados’, como asseverou Rodolfo de Camargo Mancuso na sua definição supratranscrita. Pelo que o juiz não só pode e deve apreciar os motivos mas até ordenar que o administrador público proceda à motivação do seu ato, se ainda não o fez, sob pena de ser anulado pelo Judiciário por ausência de motivos. Em suma, constitui um indeclinável poder-dever do juiz indicar os motivos determinantes dos atos administrativos que consubstanciem a formulação e a execução dos programas governamentais enformados pelas políticas públicas.
Esses são alguns parâmetros que podem e devem pautar a atuação do Poder Judiciário em relação às políticas públicas. Essa atuação se faz cada dia mais necessária, em vista da crescente complexidade técnica e operacional dessas políticas, agravada pelos intensos conflitos de interesses nelas envolvidos. Essas condições propiciam desvios que, não raro, requerem e justificam a atuação do Poder Judiciário na ponderação dos interesses em colisão, sobretudo distinguindo o interesse público do mero interesse de governo, a fim de prover a efetiva realização dos direitos sociais e, com eles, das políticas públicas [...]. (BARROS, Sérgio Resende de. O Poder Judiciário e as políticas públicas: alguns parâmetros de atuação. Disponível em:
).
Todavia, a situação da saúde pública no Estado de Mato Grosso e, de resto, em todo o País está pela hora da morte.
Assim, à primeira vista, há risco de dano grave de difícil reparação, presente a probabilidade de provimento do recurso, a justificar a suspensão da decisão agravada.
Essa, a razão por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado, na forma do inciso II do mencionado artigo.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 31 de março de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator